Tribunal: TJDFT
Processo: 0753580-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. EXTRATOS INCONSISTENTES. DESCONTOS EM FOLHA SEM COMPROVAÇÃO DE REPASSE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO CONTÁBIL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de execução de acordo homologado judicialmente, no qual a agravante sustenta o adimplemento substancial da obrigação e pleiteia o reconhecimento da quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito executado apresenta liquidez e certeza suficientes para a continuidade dos atos executórios; (ii) estabelecer se é necessária a apuração técnica do saldo devedor, considerando os pagamentos realizados, inclusive descontos em folha de pagamento, e os encargos contratuais pactuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo firmado entre as partes foi homologado judicialmente, prevendo pagamento parcelado com incidência de encargos financeiros, juros capitalizados e seguro prestamista, cuja correta imputação interfere diretamente na apuração do saldo devedor.
4. Os extratos de dívida apresentados pela agravada são inconsistentes, pois contêm lançamentos sucessivos, estornos e reclassificações sem discriminação clara das parcelas efetivamente quitadas ou inadimplidas, comprometendo a confiabilidade do valor exigido.
5. Há registro de descontos em folha de pagamento da agravante em favor da credora, sem comprovação nos autos do efetivo repasse dos valores ou de eventual devolução, o que impede a verificação objetiva do inadimplemento.
6. A manutenção dos atos executórios, sem prévia elucidação da real extensão da obrigação, revela-se temerária e apta a causar dano grave e de difícil reparação à agravante.
7. A remessa dos autos à Contadoria Judicial constitui medida cautelar adequada, fundada no poder geral de cautela do magistrado, para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e prevenir risco de dano às partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de liquidez e certeza do débito, evidenciada por extratos inconsistentes e pela falta de comprovação do destino de valores descontados em folha de pagamento, impede a continuidade segura dos atos executórios. 2. É legítima a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com suspensão da execução, para apuração técnica do saldo devedor, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: Não há.